Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que este processo foi resolvido em relação aos servidores PRAXEDES ALVES DE MOURA, RAIMUNDA CICERA MOURA DE SOUSA e RAIMUNDA XAVIER GOMES, anuentes ao Termo de Transação de ID 11354817, inclusive com a expedição dos respectivos precatórios (IDs 17567281, 17567312 e 17567301). Quanto aos beneficiários PEDRO PEREIRA PINTO e PERICLES JOSE DOS SANTOS, o processo encontra-se em fase de apreciação das adesões manifestadas à ID 15763132. Ressalva-se, porém, que o pretório excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n. 729.107 / DF) e, à unanimidade, firmou a seguinte tese, a qual ainda está pendente de prolação de acórdão e de trânsito em julgado: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Com vistas a dar prosseguimento ao presente feito, já tendo como norte a novel orientação do STF, que determina a observância do patamar de quarenta salários mínimos para fins de expedição de RPV, intime-se o SINDIRETA para ratificar a petição de ID 15763132, que informa o interesse dos servidores PEDRO PEREIRA PINTO e PERICLES JOSE DOS SANTOS em anuir ao acordo firmado com o DF e, por consequência, em receber os valores executados por meio de precatório. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador